Tribunal: STF
Processo: ADI 1799
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-18
Data de publicação: 1998-03-18

Ementa:
ZONA FRANCA DE MANAUS - MANUTENÇÃO - INCENTIVOS FISCAIS.  Ao
primeiro exame, concorrem o sinal do bom direito e o risco de
 manter-se
com plena eficácia medida provisória que, alterando a redação de
dispositivo de lei aprovada pelo Congresso Nacional - do artigo 77 da

Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 - projeta no tempo a mitigação

do quadro de incentivos fiscais assegurado relativamente à Zona Franca

de Manaus, por vinte e cinco anos, mediante preceito constitucional.